Tribunal: TJPA
Processo: 0816095-71.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816095-71.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DOUGLAS LIMA DOS SANTOS

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. DESIGNAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, destinado à 12ª Região Judiciária do TJPA, visando à sua nomeação e posse, sob a alegação de que a designação de servidor ad hoc sem qualificação legal para o exercício da função configura preterição arbitrária.

2.

Apontada a ilegalidade da designação do servidor Ronaldo Viana Duarte, ocupante de cargo de nível fundamental cedido pela Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, para atuar como Oficial de Justiça ad hoc, em suposta afronta ao edital do concurso e à jurisprudência do STF e do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a designação de servidor sem a qualificação exigida para a função de Oficial de Justiça ad hoc configura preterição arbitrária e imotivada, capaz de gerar ao impetrante, aprovado fora do número de vagas, direito líquido e certo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embora reconhecida a irregularidade na designação de servidor sem formação jurídica, a medida foi considerada excepcional e transitória, não evidenciando, por si só, o surgimento de cargo efetivo vago a justificar a nomeação de candidato do cadastro de reserva.
5. Conforme jurisprudência do STF (RE 837.311/PI, Tema 784), a nomeação de aprovados fora do número de vagas exige prova cabal de preterição arbitrária, não bastando designações temporárias ou irregulares para justificar o direito subjetivo à nomeação.
6. Ausência de comprovação de existência de vaga efetiva, de desistência formal de candidatos melhor classificados e de classificação final do impetrante que o posicionasse como o próximo a ser convocado.
7. A jurisprudência do STJ confirma que a contratação ou designação temporária não acarreta automaticamente direito à nomeação, salvo em casos de demonstração inequívoca de preterição arbitrária, o que não se verificou no caso.
8. Inadequação do mandado de segurança como via processual para dilação probatória necessária à apuração dos fatos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança denegada.
"esta palavra em itálico" Tese de julgamento:
1. A designação temporária e excepcional de servidor sem a qualificação legal para exercício da função de Oficial de Justiça ad hoc, embora irregular, não configura, por si só, preterição arbitrária a justificar a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.
2. A nomeação de candidatos em cadastro de reserva depende da demonstração cabal de existência de vaga efetiva, preterição arbitrária e observância da ordem de classificação.

"esta palavra em
itálico
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Lei Estadual nº 6.969/2007.
"esta palavra em
itálico
" Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, RMS 61.837/RN, MS 17.413/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
, contra ato do
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, SRA. DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, SRA. DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
.

Requer, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

O impetrante foi aprovado em segundo lugar nas vagas reservadas aos candidatos negros, inscrição 10024106, conforme EDITAL Nº 28 – TJ/PA, DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 do CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJ/PA), por meio do EDITAL Nº 1 – TJ/PA, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019, para as vagas de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR da 12° Região Judiciária –XINGUARA.

Relata que corrente ano de 2024, o Tribunal de Justiça pela segunda vez, nomeou/designou o servidor Ronaldo Viana Duarte, matrícula nº 183849, para exercer, a função de Oficial de Justiça Ad hoc, junto à Central de Mandados da Comarca de São Félix do Xingu, conforme PORTARIA Nº 2021/2024-GP, Belém, 30 de abril de 2024 e por último a PORTARIA Nº 4410/2024-GP, Belém, 16 de setembro de 2024, pelo período de 10/09/2024 a 19/12/2024 (anexas).

Ressalta que o Servidor Ronaldo Viana Duarte é Auxiliar de Serviços Gerais da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu-PA, investido no cargo de atribuições de nível de escolaridade fundamental, cedido para o Tribunal de Justiça, e sendo nomeado pela segunda vez, para o cargo de Oficial de Justiça Ad hoc, em discordância Total ao Acordão exaurado nos Autos: 0005165-33.2015.2.00.0000 do Pedido de Providências do Conselho Nacional de Justiça CNJ, da Requerente “Silvana Veloso Barbosa” em desfavor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará-TJPA.

Aduz que no referido expediente, a candidata, aprovada em concurso para a função de Oficial de Justiça, questiona atos do TJPA que designaram Oficiais de Justiça Ad hoc para comarcas abrangidas pelo polo de Altamira/PA, do Concurso Púbico Edital n. 02/2014 com ordem do CNJ, para que a época revogasse as nomeações de Oficiais de Justiça Ad hoc no prazo de 60 (sessenta) dias, estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Alega que a designação de Oficiais de Justiça Ad hoc, de forma reiterada, sem respeitar os requisitos do cargo, frustra o concurso público vigente, em total desrespeito aos candidatos aprovados afronta a Constituição Federal e a Súmula 15 do STF, por não observância da ordem de classificação, quando surgirem novas vagas, ocorrendo a preterição de candidatos aprovados de forma arbitrária e imotivada por parte da administração do TJPA.

Destaca que o cargo de oficial de justiça faz parte da carreira técnica e compõe a atividade finalística do TJPA, conforme dispõe o Art. 6º, III, e o Art. 7º da Lei 6.969/07, e tem como exigência o requisito de nível superior em direito para o cargo de oficial de justiça, que está definido no anexo IV, da Lei 6.969, de 9 de maio de 2007, que trata do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Servidores da Justiça do Pará (Lei 6.969/07).

Alega que o fumus boni iuris apresenta-se fartamente demonstrado pela impetrante nos autos, onde se comprova a existência do direito líquido e certo a ilegalidade praticada pela nomeação de Oficiais de Justiça Ad hoc na comarca de São Félix do Xingu, preterição de nomeação de candidatos aprovados no concurso em vigência, bem como da ausência de motivação para tal nomeação.

Por sua vez, o
periculum in mora
é evidente, pois o Concurso Público de Servidores 2019 TJPA, vigente, foi homologado em 22/10/2020 conforme publicado do Diário de Justiça nº7016/2020 de 22/10/2020, sendo prorrogado conforme decisão publicada no Diário de Justiça nº7477/2022 de 20/10/2022, com Validade até 22/10/2024, estar prestes a vencer.

Ante os argumentos expostos, requer a concessão
inaudita altera pars
de medida liminar, para fins de que seja assegurada a nomeação e posse para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, com fulcro no artigo 7º, III da Lei nº. 12.016/2009, a concessão
inaudita altera pars
de medida liminar para fins de que seja determinada a imediata suspensão do prazo de vigência do concurso, até o julgamento definitivo da lide, a fim, de assegurar o futuro julgamento do mérito do mandado de segurança, caso venha a ocorrer após a validade do concurso, ocasionará a perda do objeto do
mandamus
.

No mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade das nomeações Ad hoc, assegurando-lhe ao Impetrante a nomeação e a posse no cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR da 12° Região Judiciária – XINGUARA, possibilitando a nomeação e a posse do Impetrante ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Em decisão constante ao ID 22585026, indeferi a medida liminar.

Em suas informações, o Presidente da Comissão de Concurso Público de Servidores pugnou pela denegação da segurança, sustentando, em síntese, que: I- as nomeações ad hoc obedeceram aos parâmetros do próprio CNJ; II- a Administração obedeceu às regras do referido certame, nada havendo de arbitrário ou ilegal no comportamento administrativo; III- para que se comprove os atos é necessário que se requeira informações complementares, a fim de verificar provas, o qual é proibido em sede de mandado de segurança; IV- Não se verifica, in casu, o preenchimento do requisito primordial à impetração de Mandado de Segurança, qual seja, a detenção de direito líquido (ID 21000129).

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício, argumentou que: I- não pode o poder judiciário se pronunciar sobre o mérito administrativo; II- O concurso público foi realizado em total observância às regras do Edital, não havendo qualquer irregularidade no concurso ou ainda medidas que demonstrem a preterição do candidato que possam exigir sua nomeação; III- não existem nem fundamentos e nem provas que demonstrem o pretenso direito líquido e certo do impetrante, pois para que se pudesse analisar o pleito seria necessária extensa dilação probatória o que não se coaduna com o rito do Mandado de Segurança (ID 23350330).

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer pela denegação da segurança (ID 23925453).

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia reside em verificar se a designação, pela Administração do Tribunal de Justiça, de um servidor sem a qualificação legal exigida para exercer a função de Oficial de Justiça
ad hoc
, configura preterição arbitrária e imotivada, capaz de convolar a expectativa de direito de um candidato aprovado em cadastro de reserva em direito líquido e certo à nomeação.

Após análise detida dos autos, entendo que a segurança deve ser denegada.

De início, é imperativo reconhecer, como bem apontado pelo impetrante, a flagrante irregularidade na designação, por duas vezes, do servidor Ronaldo Viana Duarte para a função de Oficial de Justiça
Ad hoc
. A Lei Estadual nº 6.969/2007, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores da Justiça do Pará, é explícita ao exigir, em seu Anexo IV, a graduação em Direito como requisito para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador.

Isso porque, analisando detidamente os autos, essencialmente as Portarias nº.2022/2024-GP, de 30 de abril de 2024 e a Portaria n° 4410/2024-GP, de 16 de setembro de 2024 (ID 22333908 - Pág. 1 e 22333909 - Pág. 8) infere-se que os requisitos da excepcionalidade e transitoriedade foram devidamente observados pelo TJPA. Contudo, a designação de servidor que não preenche a escolaridade mínima exigida para a função, ainda que em caráter temporário e excepcional, viola o princípio da legalidade. As orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre o tema, embora permitam a designação
ad hoc
em situações excepcionais, não isentam a Administração de observar os requisitos legais do cargo.

Importante ressaltar, todavia, que a constatação dessa irregularidade, por si só, não acarreta automaticamente o direito à nomeação do impetrante. A questão fundamental a ser respondida é se este ato ilegal se qualifica como a "preterição arbitrária e imotivada" que a jurisprudência exige para transformar a expectativa de direito em direito subjetivo.

No caso em comento, o impetrante foi aprovado em concurso público para a 12ª Região -Xinguara/PA, o edital 1/TJ/PA (ID 22333905 - Pág. 49 e 48), que somente previu cadastro de reserva e, nesse contexto, o impetrante foi
aprovado fora do número de vagas.

A consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que candidatos nesta condição possuem mera expectativa de direito à nomeação.

O direito subjetivo à nomeação, para tais candidatos, é medida excepcionalíssima e só se concretiza em situações pontuais. O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 837.311/PI, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 784), fixou a seguinte tese:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. ”

Nesse contexto, são hipóteses de convolação da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação: a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e c) quando
surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso
durante a validade do certame anterior
somada a preterição de candidatos de forma arbitrária
. Além disso, o STF possui entendimento de que o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas surge também a partir da desistência de candidato melhor classificado (RE 916425 e ARE 661760).

Portanto, para que o direito do impetrante se materializasse, seria necessária a demonstração cabal de um comportamento da Administração que revelasse, de forma inequívoca, a necessidade de preenchimento de um cargo efetivo de Oficial de Justiça em caráter permanente, e que, de forma arbitrária, optou-se por não nomear o candidato aprovado.

Com efeito, a designação de um servidor
ad hoc
, ainda que irregular, não se confunde com o provimento de cargo efetivo. Trata-se de medida de caráter precário e transitório, destinada a suprir uma necessidade pontual e emergencial do serviço, não demonstrando, necessariamente, a existência de um cargo vago que deva ser provido de forma permanente. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a contratação temporária, por si só, não configura a preterição ilegal e arbitrária apta a gerar o direito à nomeação de candidato em cadastro de reserva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO.

APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

1. O edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado em edital, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos em cadastro de
reserva.

2. No caso concreto, o candidato concorreu às vagas ofertadas mas ficou de fora do limite previsto inicialmente, embora inserido, por expressa disposição editalícia, em cadastro de reserva, tendo, no entanto, comprovado o surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para alcançá-lo no patamar em que se classificou.

3. Reforça também o acolhimento da pretensão a constatação de que a necessidade de pessoal no referido órgão público vem sendo suprida mediante a autorização da contratação temporária de servidores, o que tem o condão de configurar a preterição do direito do candidato aprovado em concurso. Nesse sentido: MS 18.881/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05.12.2012) e MS 19.227/DF (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13.03.2013, DJe 30.04.2013).

4. Mandado de segurança concedido.

(MS 17.413/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 18/12/2015)

Seguindo na análise, tem-se a dita preterição arbitrária somada à suposta

vacância de cargos, que, segundo o impetrante, seriam suficientemente hábeis à transformarem a sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Contudo, cumpre destacar que a parte impetrante não demonstrou a existência de cargos vagos, haja vista que a designação ad hoc do servidor Ronaldo Viana Duarte (ID 22333908 - Pág. 1 e 22333909 - Pág. 8), em que pese irregular, o designou para exercer uma função e não para ocupar um cargo supostamente vago. E, ainda que fosse comprovada a vacância do cargo, seja por novas vagas ou por concurso aberto durante a vigência do certame anterior, isso não assegura ao candidato aprovado fora das vagas o direito à nomeação. A vacância ou contratação temporária, o qual é o caso das designações de oficial de justiça Ad Hoc, por si só, não configura disponibilidade de vagas para servidores efetivos nem caracteriza preterição.

Além disso, o impetrante sequer comprovou que sua colocação seria a próxima a ser chamada, tanto nas vagas da ampla concorrência, eis que apenas anexa nos autos documento de candidato melhor classificado que manifesta eventual vontade de desistência da vaga, sem, contudo, comprovar que este documento, de fato, foi protocolizado junto ao TJPA, órgão responsável pelo concurso, como nas vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros, visto que não consta nos autos nenhuma documentação que comprove sua classificação final no concurso.

E, ainda, o edital que o impetrante traz nos autos e menciona como sendo o “resultado final” das vagas destinadas aos candidatos negros (ID. 22333906 - Pág. 1) é, na verdade, apenas a relação final dos candidatos considerados negros no procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros com os nomes em ordem alfabética, não se tratando, portanto, do resultado do concurso com as correspondentes classificações finais dos candidatos.

Ademais, como bem ressaltou o Presidente do TJPA em suas informações, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ao analisar a questão das nomeações
ad hoc
neste Tribunal (Pedido de Providências 0005165-33.2015.2.00.0000), absteve-se de determinar a convocação imediata dos aprovados no concurso, resguardando a discricionariedade da Administração para avaliar a conveniência e a oportunidade do provimento dos cargos. Este fato enfraquece sobremaneira o argumento de que a prática configura uma preterição deliberada para frustrar o concurso.

A decisão de quando e como preencher os cargos, especialmente os de cadastro de reserva, insere-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, que deve pautar-se por critérios de conveniência, oportunidade e disponibilidade orçamentária. A irregularidade na escolha do servidor
ad hoc
é uma falha administrativa que deve ser corrigida, mas não possui o condão de vincular a Administração a nomear imediatamente um candidato do cadastro de reserva, ato que possui implicações permanentes e orçamentárias distintas.

Por fim, o mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída e inequívoca, e o impetrante não atendeu este requisito. Ele não juntou aos autos o edital de resultado final com a sua classificação na lista de vagas para candidatos negros, mas apenas a relação de candidatos considerados negros em ordem alfabética, após o procedimento de verificação. Tampouco comprovou a desistência formal e protocolada do candidato supostamente mais bem classificado.

Sem a prova cabal de que seria o próximo da lista a ser convocado, seu direito não se apresenta com a liquidez e certeza indispensáveis para a concessão da segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por vislumbrar a ausência de violação a direito líquido e certo,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, 14 de agosto de 2025.

Des LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/08/2025